Tribunal: STF
Processo: RHC 215774
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 723.192/SC – eDOC 218):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA AUTORIZADORA DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 3. No caso, a polícia deslocou-se para atender diligência da prática de crime de furto que acabara de ocorrer (situação de flagrante), no qual testemunhas oculares informaram que os acusados utilizaram o automóvel GM/Corsa, placa CCK-8662 na ação criminosa, bem como para garantir a fuga, de forma que os agentes estatais, por terem prévio conhecimento acerca da propriedade do referido veículo, imediatamente deslocaram-se até a residência dos envolvidos para lá aguardarem a sua chegada, o que justifica a existência de fundadas razões para a invasão domiciliar. 4. Agravo regimental improvido.



    Narra a defesa: a) os recorrentes foram condenados à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incursos nos delitos descritos no art. 155, §4°, III e IV, c/c o art. 61, I e II, “j”, e o art. 14, II, do Código Penal, no art. 180, caput, c/c o art. 61, I e II, “j”, do Código Penal, no art. 311, caput, c/c o art. 61, I e II, “j” do Código Penal e no art. 288, caput, c/c o art, 61, I e II, “j”, do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal; b) o Tribunal local deu parcial provimento à apelação defensiva para afastar a agravante da calamidade pública e, de ofício, afastou o vetor das circunstâncias quanto ao delito de associação criminosa; c) a pena dos recorrentes foi readequada para 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão; d) a prova colhida pelos policiais no domicilio de um dos acusados é ilícita, pois a diligência não foi precedida de investigações e fundadas razões.



    À vista do exposto, requer o provimento do recurso “para reconhecer a nulidade do processo com o desentranhamento das provas obtidas ilegalmente; em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos Policiais, com ausência de autorização judicial para tanto”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 245):



    Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa. Alegação de ilicitude das provas em função da invasão de domicílio. Tema 280 RG. Precedentes. Violação de domicílio não caracterizada. Ingresso justificado pelas circunstancias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal local concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio do paciente (eDOC 219):



     



    “Por oportuno, ressalta-se que, no caso em tela, a busca ao domicílio dos apelantes se deu a partir da ocorrência de uma tentativa de furto de automóvel mediante o emprego de chave falsa repassada aos policiais militares, no qual testemunhas oculares informaram que os acusados utilizaram o automóvel GM/Corsa, placa CCK-8662 na ação criminosa, bem como para garantir a fuga, de forma que os agentes estatais, por terem prévio conhecimento acerca da propriedade do referido veículo, imediatamente deslocaram-se até a residência dos envolvidos para lá aguardarem a sua chegada, ocasião em que os denunciados regressaram ao imóvel e Lucas e Dionata, ao perceberem a presença dos policiais, empreenderam fuga de imediato, sendo o último detido em seguida. Logo, ao promoverem a abordagem de Edemar, os militares efetivaram buscas na residência em que todos residiam, sendo localizados diversos objetos relacionados à prática de furtos de automóveis - peças automotivas diversas, chaves veiculares, chaves de fenda, placas veiculares, rádio HT e chaves micha. Isto posto, ante a existência de motivos para o ingresso na residência, que se originou no recebimento de informações de testemunhas de visu acerca da prática de injusto penal, tendo em vista registros que evidenciavam o estado de flagrância em que se encontravam os apelantes, não há ilegalidade (ou nulidade) a ser reconhecida.”



    Por sua vez, o STJ manteve a decisão das instâncias antecedentes nos seguintes termos (eDOC 219):



    (…)



    Ora, se a polícia se desloca para atender diligência da prática de crime de furto que acabara de ocorrer (situação de flagrante), no qual testemunhas oculares informaram que os acusados utilizaram o automóvel GM/Corsa, placa CCK-8662 na ação criminosa, bem como para garantir a fuga, de forma que os agentes estatais, por terem prévio conhecimento acerca da propriedade do referido veículo, imediatamente deslocaram-se até a residência dos envolvidos para lá aguardarem a sua chegada, ocasião em que os denunciados regressaram ao imóvel. 



    De se concluir, portanto, que a entrada dos policiais na casa em questão se deu em razão de desdobramento de investigações de delito patrimonial que acabara de ocorrer (flagrante delito), inexistindo a nulidade apontada.



    Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais, em atendimento motivado pela ocorrência do crime de furto (“que acabara de ocorrer”), foram informados por testemunhas oculares a respeito do automóvel utilizado na fuga dos agentes e, com base nessa informação, dirigiram-se à residência do proprietário do automóvel. Ao promoverem busca pessoal em um dos acusados, localizaram diversos objetos relacionados à prática de furtos de automóveis. Com efeito, as informações prévias e o estado de flagrância legitimaram o ingresso dos policiais na residência.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente